Tribunal: TJES
Processo: 5000341-22.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-22.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: INEZ THEREZA COELHO FERRARI
COATOR: 03 juizado especial civel de serra
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CABIMENTO DO
WRIT
CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL (ENUNCIADO 15/FONAJE). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. VIOLAÇÃO DIRETA AO ART. 248, § 1º, e ART. 280, AMBOS DO CPC/2015. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por INEZ THEREZA COELHO FERRARI, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível de Serra.

Narra a impetrante que foi surpreendida no começo de março/2025 com o cumprimento de sentença de um processo no qual não sabia a existência, de nº 5006343-41.2024.8.08.0048.

Compulsando os autos do processo de origem, a impetrante verificou tratar-se de cumprimento de sentença requerido por RIBEIRO RANGEL COMERCIO DE CALCADOS LTDA, objetivando o recebimento do valor de R$ 11.711,27 (onze mil setecentos e onze reais e vinte e sete centavos), decorrente de suposta inadimplência do contrato de renegociação de dívida.

Ocorre que, naqueles autos, após algumas tentativas de citação da impetrante, foi determinada a expedição de aviso de recebimento (AR), para endereço que diz desconhecido (id 48679523 dos autos de origem), sendo a correspondência de citação assinada por terceira pessoa (LUIZ GUSTAVO SANTOS), desconhecido pela impetrante.

Foi concedida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de ID 63837660 dos autos do processo originário, conforme decisão de ID 14424253.

É o sucinto relatório, embora dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Como cediço, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível quando não se trate de decisão transitada em julgado (art. 5º, III, Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 268 do STF) e tampouco haja previsão de recurso cabível (art. 5º, II, da Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 267 do STF), e desde que se trate de decisão judicial manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. CÓPIA DE PÁGINA DA INTERNET. DOCUMENTO IDÔNEO. 1.
O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica ou ilegal
.
Precedentes
. 2. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, a juntada de página extraída da internet ou de cópia de calendário do Tribunal de origem é hábil a comprovar a existência de feriado local. Precedente. 3. Agravo interno provido. (AgInt no MS n. 28.538/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Pois bem.

No caso em apreço, o ato judicial impugnado trata-se de decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de nulidade da citação e, simultaneamente, determinou o prosseguimento da execução (satisfação do pagamento). Considerando a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no rito dos Juizados Especiais, conforme estabelece o Enunciado 15 do FONAJE, a via do Mandado de Segurança é o único remédio cabível, razão pela qual se passa à análise de seu mérito.

Conforme a jurisprudência recente do STJ, resta evienciado que a
decisão judicial é manifestamente ilegal.

Conforme analisado em sede de cognição sumária, analisando a decisão de ID 63837660 dos autos de origem (ID 13692776, pg. 04/07 destes autos), verifico que o juízo de origem indeferiu o pedido de nulidade da citação sob o fundamento de que a impetrante teria sido citada em 24/07/2024, mediante correspondência recebida por Luiz Gustavo Santos, no endereço situado na Rua José Belarmino Sobrinho, 79, São João, Serra-ES, CEP 29.182-520 (AR juntado no ID 48679523), local em que já havia sido domiciliada. Não tendo comprovado que não mais residia em tal endereço, a citação seria válida, à luz do Enunciado 5 do FONAJE.

Ocorre que a decisão do Juízo de origem, ao validar a citação de pessoa física por AR recebido por um terceiro estranho, sob o fundamento do Enunciado 5 do FONAJE e de a impetrante já ter residido no referido endereço, contraria a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).

2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.

3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

A citação é um ato solene e essencial, e sua nulidade é a mais grave no processo, tratando-se de vício transrescisório. Trata-se de violação do devido processo legal e do contraditório, garantidos constitucionalmente (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Nesse sentido, a alegação de nulidade de citação por recebimento por terceiro desconhecido, em endereço questionável, configura um vício insanável de ordem pública. O prosseguimento da execução (cumprimento de sentença) sem a citação válida viola, portanto, o devido processo legal.

Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento que "
a citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória
diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade
do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015
".

O art. 248, § 1º, do Código de Processo Civil prevê que a citação de pessoa física por via postal será válida se o aviso de recebimento for assinado pelo próprio citando. Por outro lado, a jurisprudência flexibiliza essa regra para citação em condomínios e loteamentos, permitindo a entrega ao porteiro ou funcionário da portaria, conforme o § 4º do art. 248 do CPC.

No caso em tela, a assinatura de estranho, sem qualquer vínculo comprovado com o destinatário, impede que se presuma a efetiva ciência da executada/impetrante.

Embora não se olvide o dever de atualização do endereço, nos termos do a
rt. 77, V, do CPC, a nulidade de citação só é afastada se o AR for recebido por um parente, cônjuge ou funcionário que tenha vínculo com ela e possa presumir a entrega, o que não é o caso dos autos.

Insta ressaltar que o precedente supramencionado (
AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP) trata-se de situação análoga ao caso em apreço, qual seja, ausência de atualização de endereço por parte do réu, senão vejamos o trecho do acórdão:

“Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmando sentença proferida à revelia das rés às fls. 98-100, concluiu pela validade da citação realizada no endereço declinado pelas rés, ora agravantes, em contrato, asseverando que cabia à elas informar qualquer modificação no endereço, o que não ocorreu. A título elucidativo, confira-se (fl. 178):

"Conforme se extrai dos autos, verifica-se que a tentativa de citação no endereço declinado pelas Rés, no contrato, retornou positiva, tendo sido recebida por terceiro (e-fls. 94/95). Vale dizer que o contrato foi objeto de reiteradas prorrogações, não tendo as Rés, em especial a ora Apelante, informado qualquer alteração em seu endereço residencial (e-fls. 28/37). Cumpre esclarecer inexistir qualquer nulidade quanto à citação, uma vez que cumpria às Rés eventual comunicação de alteração no endereço, tendo a Corré Rosangela confirmado ter residido no endereço em que se deu a citação e que sua mudança ocorreu quando ainda vigente a relação contatual, deixando de comprovar qualquer fato impeditivo. Nesse sentido, a decretação da revelia foi medida acertada e deve ser mantida." (grifou-se)

Ocorre que, sobre o tema, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. Com efeito, somente é possível que a carta de citação seja recebida por terceira pessoa quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal.”

Resta, portanto, configurada a nulidade no ato citatório, em violação aos
arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

Por tais fundamentos,
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida, para
declarar a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao Juízo de primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da impetrante.

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)